Tribunal: TJSP
Processo: 1019333-97.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente de trânsito – Incapacidade total e temporária para o trabalho – Não comprovação, entretanto, de que o infortúnio se deu no trajeto entre a residência e o trabalho, o que prejudica o reconhecimento do nexo causal – Benefício acidentário indevido – Ação improcedente.

PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTARQUIA E DA REMESSA NECESSÁRIA.